Tribunal: TCU
Processo: 017.110/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10325/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.110/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Angenor Porto Gomes (XXX.477.930-XX); Dionelio Furtado (XXX.223.540-XX); Jane Lucia Azevedo Nunes (XXX.922.570-XX); Joao Basilio dos Santos Dias (XXX.218.470-XX); Jose da Luz Monte (XXX.368.180-XX); Paulo Jeovane de Figueiredo (XXX.624.210-XX); Paulo Sergio Pilz Augusto (XXX.697.968-XX); Ronaldo da Silva Lemes (XXX.790.750-XX); Suzana Lanzetta (XXX.909.190-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.